Tribunal: TJPA
Processo: 0000989-60.2012.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000989-60.2012.8.14.0053

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: L C SOARES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. LIMITE DE VALOR ESTABELECIDO POR LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com base na Lei Estadual nº 8.870/2019, por entender que o valor da dívida ativa não atingiu o mínimo exigido para o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal deve ser extinta com base no valor do débito individualmente considerado, conforme a Lei Estadual nº 8.870/2019, ou se é possível a continuidade da execução com base no somatório de outros débitos do executado.

III. Razões de decidir.

3. A extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir está fundamentada na Lei Estadual nº 8.870/2019, que estabelece limites objetivos para a continuidade das execuções fiscais.
4. O Poder Judiciário possui legitimidade para analisar se o valor do débito atinge o limite legal, não havendo invasão de discricionariedade administrativa.
5. A jurisprudência do STF reconhece a validade de leis estaduais que estipulam critérios para a desistência de execuções fiscais de pequeno valor, em conformidade com os princípios da eficiência, razoabilidade e economicidade.

6. No caso, o valor inscrito em dívida ativa não atinge o limite previsto pela lei estadual e os demais débitos alegados pela Fazenda Pública não foram devidamente comprovados nos autos.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de apelação desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal com base em legislação estadual que estabelece limite de valor para o prosseguimento, não sendo possível a continuidade da execução fiscal sem comprovação robusta de outros débitos que superem o referido limite."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591033, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, Súmula 452.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e nove do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará – Fazenda Pública Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de L.C. Soares Pereira, sob a justificativa de falta de interesse superveniente de agir, nos termos da Lei Estadual nº 8.870/2019. A parte dispositiva da sentença restou assim exarada:

“Destarte, enquadrando-se a execução fiscal em exame no valor previsto no art. 1º, inciso IV, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, que hoje é de R$ 48.432,58 (quarenta e oito mil, quatrocentos e trezentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), em observância ao princípio da isonomia tributária, deve a execução fiscal ser extinta sem satisfação de crédito por perda superveniente do interesse de agir.

Isto posto, na forma do art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.870, de 10 de junho de 2019, c/c art. 485, inciso VI, do CPC, extingo a execução fiscal sem satisfação do crédito por perda superveniente do interesse de agir.

Sem custas, nem honorários, frente à isenção legal e ao princípio da causalidade.

P.R.I.C

Com o trânsito em julgado, arquive-se.”

O Estado do Pará, inconformado com a sentença, interpôs o presente recurso de apelação (id nº 9747015), argumentando, em síntese, que o valor consolidado atualizado devido pelo executado, somado a outros débitos junto ao fisco estadual, supera o limite estabelecido pela legislação estadual, atingindo a quantia de R$156.648,03 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e três centavos).

Defende, ainda, a inaplicabilidade da Lei Estadual nº 8.870/2019 ao presente caso, pois a norma faculta à Procuradoria Geral do Estado a decisão de desistir ou não da execução fiscal, cabendo à Fazenda Pública o juízo de conveniência e oportunidade, não ao Poder Judiciário.

Argumenta que a sentença violou preceitos constitucionais e a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 452 do STJ, que veda a extinção de execuções fiscais de pequeno valor sem a anuência do credor.

Ao final esclarece que a Fazenda Pública agiu conforme o dever legal e constitucional, ajuizando a execução fiscal em estrita observância às normas legais vigentes.

Requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões (id nº 19565619), L.C. Soares Pereira sustenta a manutenção da sentença, alegando, em resumo, que o valor do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal é inferior ao limite legalmente previsto pela Lei Estadual nº 8.870/2019, sendo correto o entendimento do juízo de origem quanto à falta de interesse superveniente de agir por parte da Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação e passo a sua análise.

Conforme relatado, o presente recurso de apelação foi interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que extinguiu execução fiscal movida em face de L.C. Soares Pereira, com fundamento de que o débito em questão não alcançaria o valor mínimo de R$48.432,58 (quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos), estabelecido pela referida legislação, o que teria motivado a extinção da execução fiscal.

A Fazenda Pública Estadual, em seu apelo, sustenta a necessidade de reforma da sentença, visto que, somando outros débitos do executado junto ao fisco estadual, o montante ultrapassaria o limite fixado, o que justificaria o prosseguimento da execução. Alega, ainda, que a decisão sobre a continuidade ou desistência da execução cabe à Procuradoria Geral do Estado, não ao Poder Judiciário, invocando o princípio da conveniência administrativa.

Pois bem, primeiramente, sobre a alegação da Fazenda Pública de que o Poder Judiciário estaria invadindo a esfera de discricionariedade da administração ao extinguir a execução fiscal, cabe esclarecer que a função do Judiciário é analisar se os requisitos legais para a continuidade da execução estão presentes. No caso, a Lei Estadual nº 8.870/2019 estabelece critérios objetivos para o prosseguimento de execuções fiscais, sendo plenamente cabível ao Judiciário verificar a conformidade dos atos processuais à luz dessa norma.

Além disso, é importante ressaltar que o STF, em sede de controle de constitucionalidade, já reafirmou a legitimidade de legislações estaduais que estipulam critérios para a desistência de execuções fiscais de pequeno valor, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Essa orientação está em consonância com o princípio da eficiência na administração pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, que visa a evitar o prosseguimento de execuções fiscais que gerem um custo processual superior ao benefício econômico.

No caso dos autos, a extinção foi fundamentada em legislação estadual específica, que estabelece os parâmetros de valor para o prosseguimento da execução, não se tratando de uma decisão arbitrária do magistrado, mas sim da aplicação de norma vinculante. Além disso, a Lei Estadual nº 8.870/2019 visa, justamente, a racionalizar o uso da máquina pública em execuções fiscais de pequeno valor, evitando o desperdício de recursos processuais em execuções que dificilmente resultariam em um retorno econômico significativo para o Estado. Este entendimento está alinhado com a jurisprudência do STF, que tem reconhecido a necessidade de otimização da atuação estatal em matéria tributária, à luz do princípio da razoabilidade e da economicidade.

Assim, no caso concreto, verifica-se que o valor do crédito tributário inscrito em dívida ativa, individualmente considerado, não atinge o limite previsto na Lei Estadual nº 8.870/2019. Embora a Fazenda Pública sustente que, somados outros débitos do executado (valor do débito consolidado global), o montante ultrapassaria tal limite, este argumento não foi comprovado nos autos de forma robusta, tendo em vista que o apelante juntou apenas um relatório de consulta de débitos inscritos em dívida ativa em nome da empresa executada, sem apresentar de forma pormenorizada o detalhamento desses débitos e os valores de juros e multa aplicados.

Portanto, a sentença recorrida encontra-se em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo motivos para sua reforma.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/11/2024